Tribunal: TJDFT
Processo: 0742387-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742387-82.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A EMBARGADO: THAIS AMORIM DA SILVA NASCIMENTO, MARINA AGUIAR DE ALMEIDA DESPACHO Intimem-se Thais Amorim da Silva Nascimento e Marina Aguiar de Almeida para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator